Tribunal: STM
Processo: 7000181-09.2022.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VINCULAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N.º 12.850/2013). REJEIÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PARA INOBSERVÂNCIA DE LEI. CONDUTA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADA POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFESA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO APLICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO DE OFÍCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença que absolveu o militar da imputação do crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e os civis da imputação de corrupção ativa (art. 309 do CPM). 2. A denúncia narra que o militar, enquanto servia no aprovisionamento de uma Organização Militar (OM), recebeu propina de civis, que representavam uma empresa, para manter o bom relacionamento e assegurar benefícios e vantagens na comercialização de gêneros perecíveis com a referida OM. O pagamento indevido ocorreu em duas oportunidades, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. A sentença, em relação ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), recebidos, em espécie, pelo militar, absolveu os réus com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. No entanto, por desclassificação, condenou os réus pelo crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) em relação à transferência bancária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reconhecendo, contudo, a prescrição da pretensão punitiva. 4. O MPM pede a reforma da sentença para condenar os réus por corrupção ativa (art. 309 do CPM) e corrupção passiva (art. 308 do CPM) em relação à transferência bancária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou, subsidiariamente, pelo crime de fraude à licitação (art. 96, III e V, da Lei n.º 8.666/93). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) definir se o acordo de colaboração premiada, celebrado na fase pré-processual, exige a imputação de crime de organização criminosa (Lei n.º 12.850/2013) para sua validade e concessão de benefícios, conforme preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM); (ii) estabelecer se a conduta descrita nos autos configura os crimes de corrupção ativa e passiva, e se a desclassificação para o delito de inobservância de lei (art. 324 do CPM) deve ser mantida; e (iii) se é aplicável a causa de aumento de pena decorrente da corrupção exaurida (art. 308, §1º, e art. 309, parágrafo único, do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por inobservância do pressuposto de organização criminosa, pois o instituto da colaboração premiada, embora previsto na Lei n.º 12.850/2013, não está vinculado exclusivamente ao crime de organização criminosa, sendo um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova aplicável a quaisquer crimes em coautoria, desde que traga benefícios concretos para a investigação. 7. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 582.678) e do Superior Tribunal Militar (STM, Apelação 7000086- 76.2022.7.03.0203) é no sentido de que a imputação de organização criminosa não é requisito essencial para a homologação do acordo de colaboração premiada. 8. No mérito, a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva ficam comprovadas pela quebra do sigilo bancário, que demonstrou o recebimento de vantagem indevida pelo militar. 9. A versão apresentada pelo militar de que a quantia recebida seria em benefício da própria OM é isolada, não havendo comprovação nos autos, prevalecendo o entendimento de que o ônus da prova compete a quem alega o fato, nos termos do art. 296 do CPPM. 10. Afastam-se as causas de aumento de pena decorrentes da corrupção exaurida (art. 308, §1º, e art. 309, parágrafo único, do CPM), pois não consta nos autos a comprovação específica dos atos de ofício que o militar retardou, omitiu ou praticou com infração do dever funcional em razão da vantagem recebida. 11. Aplica-se aos réus civis, que celebraram acordo de colaboração premiada, o benefício de redução da pena de 2/3 (dois terços) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviço à comunidade). 12. A declaração da prescrição da pretensão punitiva depende da estabilização da relação processual e do esgotamento das vias recursais para as partes com o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar conhecido e provido para condenar o Segundo-Sargento do Exército por corrupção passiva (art. 308, caput, do CPM) e os civis por corrupção ativa (art. 309, caput, do CPM), com a aplicação dos benefícios da colaboração premiada aos civis. Tese de julgamento: "1. A celebração de acordo de colaboração premiada não se restringe aos crimes de organização criminosa (Lei n.º 12.850/2013), sendo cabível em qualquer infração penal, desde que preenchidos os requisitos de voluntariedade e utilidade; 2. A materialidade e a autoria dos crimes de corrupção ativa e passiva ficam comprovadas pelo recebimento de vantagem indevida demonstrado pela quebra de sigilo bancário, cabendo à defesa o ônus de provar a destinação lícita do valor (art. 296 do CPPM); 3. A majorante do art. 308, § 1º, e do art. 309, parágrafo único, do CPM, exige a comprovação específica de que o agente retardou, omitiu ou praticou ato de ofício com infração de dever funcional em razão da vantagem." Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 308, caput e § 1º, 309, caput e parágrafo único, 324; Lei n.º 12.850/2013, arts. 3º-A e 4º; CPPM, art. 296. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 582.678, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 14/6/202215; STM, Apelação Criminal 7000086- 76.2022.7.03.0203, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 3/6/2025. STM, Apelação Criminal nº 7000253-36.2024.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, julgada em 5/12/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000181-09.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH (OAB RS36846)
ADVOGADO(A): MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS (OAB RS65653)
ADVOGADO(A): ANTÔNIO GOYA DE ALMEIDA MARTINS COSTA (OAB RS88957)
APELADO: JOAO BATISTA MATOS LOBO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE AUGUSTO GALANTE ESTIVALLET (OAB RS012675)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/11/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 10/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INOBSERVÂNCIA DO
PRESSUPOSTO DE QUE HAJA IMPUTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DAR-LHE PROVIMENTO, PARA CONDENAR O
SEGUNDO-SARGENTO DO EXÉRCITO JOÃO BATISTA MATOS LÔBO, COMO
INCURSO NO ART. 308 DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A
SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 33, §
2º, "C", DO CÓDIGO PENAL, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, DEVENDO
CUMPRIR AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A
DA ALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO
TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESIGNANDO O JUÍZO DA
2ª AUDITORIA DA 3ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX
VI" DO ART. 611 DO MESMO DIPLOMA LEGAL E O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE; CONDENAR O CIVIL MEIRELES ALVES MORESCO FILHO E
A CIVIL JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, COMO INCURSOS NO ART. 309,
"CAPUT", DO CPM, À PENA DE 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COM A
SUBSTITUIÇÃO PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO À COMUNIDADE, CONFORME ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL,
C/C O ART. 43, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, A SER IMPLEMENTADA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, FICANDO ESTABELECIDO REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO CONSOANTE A REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º
DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM EM CASO DE DESCUMPRIMENTO E
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL,
POR MAIORIA, DEIXOU DE DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS RÉUS
CIVIS, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS LOURIVAL CARVALHO SILVA
(REVISOR), CARLOS VUYK DE AQUINO E DA MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN, QUE RECONHECIAM E DECLARAVAM A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE, EM RELAÇÃO AOS RÉUS CIVIS, PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM FULCRO NO ART. 123, C/C O
ART.125, VII (NA REDAÇÃO DA DATA DO FATO), E SEU § 5º, I, TUDO DO CPM.
O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, DIVERGINDO, DECLARAVA A
PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 123, C/C O
ART.125, VII (NA REDAÇÃO DA DATA DO FATO), E SEU § 5º, I, TUDO DO CPM,
DESDE QUE NÃO HOUVESSE RECURSO DAS PARTES, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000181-09.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH (OAB RS36846)
ADVOGADO(A): MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS (OAB RS65653)
ADVOGADO(A): ANTÔNIO GOYA DE ALMEIDA MARTINS COSTA (OAB RS88957)
APELADO: JOAO BATISTA MATOS LOBO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE AUGUSTO GALANTE ESTIVALLET (OAB RS012675)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR.
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
VINCULAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N.º
12.850/2013).
REJEIÇÃO.
CORRUPÇÃO
ATIVA
E
PASSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PARA INOBSERVÂNCIA
DE LEI. CONDUTA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA
COMPROVADA POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. DEFESA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
NÃO APLICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO DE
OFÍCIO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
sentença que absolveu o militar da imputação do crime de corrupção passiva
(art. 308 do CPM) e os civis da imputação de corrupção ativa (art. 309 do
CPM).
2. A denúncia narra que o militar, enquanto servia no aprovisionamento de uma
Organização Militar (OM), recebeu propina de civis, que representavam uma
empresa, para manter o bom relacionamento e assegurar benefícios e vantagens
na comercialização de gêneros perecíveis com a referida OM. O pagamento
indevido ocorreu em duas oportunidades, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil
reais).
3. A sentença, em relação ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), recebidos,
em espécie, pelo militar, absolveu os réus com fundamento no art. 439, “e”, do
CPPM. No entanto, por desclassificação, condenou os réus pelo crime de
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) em relação à
transferência bancária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reconhecendo, contudo,
a prescrição da pretensão punitiva.
4. O MPM pede a reforma da sentença para condenar os réus por corrupção
ativa (art. 309 do CPM) e corrupção passiva (art. 308 do CPM) em relação à
transferência bancária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou,
subsidiariamente, pelo crime de fraude à licitação (art. 96, III e V, da Lei n.º
8.666/93).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se o acordo de colaboração
premiada, celebrado na fase pré-processual, exige a imputação de crime de
organização criminosa (Lei n.º 12.850/2013) para sua validade e concessão de
benefícios, conforme preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM); (ii) estabelecer se a conduta descrita nos autos configura os
crimes de corrupção ativa e passiva, e se a desclassificação para o delito de
inobservância de lei (art. 324 do CPM) deve ser mantida; e (iii) se é aplicável a
causa de aumento de pena decorrente da corrupção exaurida (art. 308, §1º, e art.
309, parágrafo único, do CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por inobservância do
pressuposto de organização criminosa, pois o instituto da colaboração premiada,
embora previsto na Lei n.º 12.850/2013, não está vinculado exclusivamente ao
crime de organização criminosa, sendo um negócio jurídico processual e meio
de obtenção de prova aplicável a quaisquer crimes em coautoria, desde que
traga benefícios concretos para a investigação.
7. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC
582.678) e do Superior Tribunal Militar (STM, Apelação 7000086-
76.2022.7.03.0203) é no sentido de que a imputação de organização criminosa
não é requisito essencial para a homologação do acordo de colaboração
premiada.
8. No mérito, a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de corrupção ativa
e corrupção passiva ficam comprovadas pela quebra do sigilo bancário, que
demonstrou o recebimento de vantagem indevida pelo militar.
9. A versão apresentada pelo militar de que a quantia recebida seria em
benefício da própria OM é isolada, não havendo comprovação nos autos,
prevalecendo o entendimento de que o ônus da prova compete a quem alega o
fato, nos termos do art. 296 do CPPM.
10. Afastam-se as causas de aumento de pena decorrentes da corrupção exaurida
(art. 308, §1º, e art. 309, parágrafo único, do CPM), pois não consta nos autos a
comprovação específica dos atos de ofício que o militar retardou, omitiu ou
praticou com infração do dever funcional em razão da vantagem recebida.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Aplica-se aos réus civis, que celebraram acordo de colaboração premiada, o
benefício de redução da pena de 2/3 (dois terços) e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviço à
comunidade).
12. A declaração da prescrição da pretensão punitiva depende da estabilização
da relação processual e do esgotamento das vias recursais para as partes com o
trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar conhecido e
provido para condenar o Segundo-Sargento do Exército por corrupção passiva
(art. 308, caput, do CPM) e os civis por corrupção ativa (art. 309, caput, do
CPM), com a aplicação dos benefícios da colaboração premiada aos civis.
Tese de julgamento: "1. A celebração de acordo de colaboração premiada não se
restringe aos crimes de organização criminosa (Lei n.º 12.850/2013), sendo
cabível em qualquer infração penal, desde que preenchidos os requisitos de
voluntariedade e utilidade; 2. A materialidade e a autoria dos crimes de
corrupção ativa e passiva ficam comprovadas pelo recebimento de vantagem
indevida demonstrado pela quebra de sigilo bancário, cabendo à defesa o ônus
de provar a destinação lícita do valor (art. 296 do CPPM); 3. A majorante do art.
308, § 1º, e do art. 309, parágrafo único, do CPM, exige a comprovação
específica de que o agente retardou, omitiu ou praticou ato de ofício com
infração de dever funcional em razão da vantagem."
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 308, caput e § 1º, 309, caput e
parágrafo único, 324; Lei n.º 12.850/2013, arts. 3º-A e 4º; CPPM, art. 296.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 582.678, Relatora Ministra Laurita
Vaz,
julgado
em
14/6/202215;
STM, Apelação
Criminal
7000086-
76.2022.7.03.0203, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada
em 3/6/2025. STM, Apelação Criminal nº 7000253-36.2024.7.00.0000. Relator
para o Acórdão Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, julgada em 5/12/2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
de nulidade da sentença, por inobservância do pressuposto de que haja imputação de
organização criminosa. Em seguida, por unanimidade, em conhecer do recurso ministerial e
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em dar-lhe provimento para condenar o Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos
Lôbo, como incurso no art. 308, caput, do CPM, à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida
em regime aberto, na forma prevista no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, com o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, devendo cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 2ª Auditoria
da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, de acordo com o art. 611 do CPPM e o
direito de recorrer em liberdade; condenar o civil Meireles Alves Moresco Filho e a civil
Joice Daiane dos Santos Rezes, como incursos no art. 309, caput, do CPM, à pena de 8 meses
de reclusão, com a substituição pela pena restritiva de direitos de prestação de serviço à
comunidade, conforme o art. 43, IV, c/c o art. 44, § 2º, ambos do Código Penal, c/c o art. 43,
IV, do Código Penal, a ser implementada pelo Juízo de primeiro grau, ficando estabelecido
regime prisional inicialmente aberto consoante a redação da alínea "c" do § 2º do art. 33 do
Código Penal comum em caso de descumprimento e o direito de recorrer em liberdade. Em
seguida, o Tribunal, por maioria, deixou de declarar a extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pretensão punitiva dos réus civis.
Brasília, 4 de novembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: O Ministério Público Militar acusou um militar que
trabalhava no setor de compras de uma unidade do Exército, de receber propina de duas
pessoas civis. O dinheiro indevido, no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi pago para que
a empresa dos civis mantivesse um bom relacionamento com a unidade militar e conseguisse
vantagens na venda de alimentos. O militar foi acusado de corrupção passiva, e os civis, de
corrupção ativa.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz da primeira instância absolveu
todos os réus (militar e civis) da acusação de corrupção em relação aos R$ 6.000,00 (seis mil
reais). Já em relação ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o juiz decidiu que o crime não
era corrupção, mas sim inobservância de lei, regulamento ou instrução (um crime menos
grave). Contudo, o juiz reconheceu que o prazo para punir este crime (prescrição) havia
acabado, e por isso, todos também não foram condenados por essa conduta.
O que motivou o recurso: O Ministério Público Militar não concordou com a
sentença e entrou com um recurso (apelação) para que o Tribunal condenasse o militar e os
civis pelos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal precisou analisar três
questões: 1) se o acordo de colaboração premiada, que dois dos civis fizeram para ajudar a
investigação, era válido, pois a lei exige que haja acusação de organização criminosa, o que
não ocorreu; 2) se o dinheiro recebido comprovava os crimes de corrupção ativa e passiva ou
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se a decisão do juiz de mudar a acusação estava correta; e, 3) se a pena deveria ser aumentada
pela chamada corrupção exaurida que ocorre quando o agente pratica o ato ilegal em
consequência da propina.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro votou por aceitar o recurso do
MPM e reformar a sentença. Ele rejeitou o argumento de nulidade e confirmou que o acordo
de colaboração premiada é válido para qualquer crime que traga benefícios à investigação,
não estando limitado a casos de organização criminosa. No mérito, considerou que os crimes
de corrupção estavam provados, principalmente pela quebra do sigilo bancário, que
demonstrou o recebimento da vantagem indevida pelo militar. A defesa não conseguiu provar
que o dinheiro tinha um destino legal. No entanto, o ministro relator decidiu que não poderia
haver aumento da pena, pois não foi possível provar, de forma clara, qual ato ilegal específico
(como atrasar ou deixar de fazer um serviço) o militar cometeu por causa do dinheiro
recebido.
Resultado final do recurso: o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, concordou com o voto do Ministro Relator, dando provimento ao recurso do
Ministério Público Militar. O militar foi condenado, pelo crime de corrupção passiva (art. 308
do CPM), à pena 2 anos de reclusão, com a suspensão condicional da pena (sursis). Os civis
foram condenados, por corrupção ativa (art. 309 do CPM), à pena de 8 meses de reclusão,
com a pena substituída por prestação de serviço à comunidade, devido aos benefícios do
Acordo de Colaboração Premiada. Por maioria, o Tribunal deixou de declarar o fim do prazo
para punir (prescrição) em relação aos civis. Este processo foi julgado em:
Brasília, 04 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da ação penal militar n.º 7000181-09.2022.7.03.0203,
absolveu o Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo da imputação contida no
art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM), o civil Meireles Alves Moresco
Filho e a civil Joice Daiane dos Santos Rezes da imputação contida no art. 309 do CPM
(corrupção ativa), em relação ao suposto pagamento e recebimento de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), em espécie, nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM);
e condenou, por desclassificação, o Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo,
o civil Meireles Alves Moresco Filho e a civil Joice Daiane dos Santos Rezes como incursos
no crime previsto no art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução) em
relação à transferência bancária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Na oportunidade, reconheceu a ocorrência prescrição da pretensão punitiva pela
pena em abstrato, com fulcro no art. 123, IV, e no art. 125, VII, ambos do CPM (redação
anterior do CPM), combinado com o art. 439, “f”, do CPPM (evento 236, SENT1).
Consta na denúncia (evento 1, DENUNCIA1) que o civil Meireles Alves
Moresco Filho, atuando em unidade de desígnios com a civil Joice Daiane dos Santos Rezes,
representando a empresa J.D dos Santos Rezes-ME, pagaram propina para o Segundo-
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo, que servia no aprovisionamento do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA). O objetivo do pagamento
era manter o bom relacionamento estabelecido e assegurar benefícios e vantagens em
decorrência da comercialização de gêneros perecíveis com a referida organização militar.
O primeiro pagamento de vantagem indevida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), deu-se em outubro de 2015, por meio de transferência bancária (TED). O segundo
pagamento, realizado em novembro de 2015, deu-se ao mesmo militar, no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), em espécie, sacados da conta corrente da empresa J.D. dos Santos
Rezes - Comércio de Alimentos Eireli, com o mesmo objetivo.
Por essas condutas, o MPM denunciou o Segundo-Sargento do Exército João
Batista Matos Lôbo, por duas vezes, nas sanções do delito tipificado no art. 308, § 1º
(corrupção passiva majorada), c/c o art. 79 (concurso material), ambos do CPM.
Por sua vez, os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos
Rezes foram denunciados, por duas vezes, nas sanções do art. 309, parágrafo único
(corrupção ativa majorada), c/c o art. 53 (concurso de pessoas) e o art. 79 (concurso
material), todos do CPM.
Recebida a denúncia em 17/8/2022 e realizada as devidas citações, o feito
tramitou regularmente (evento 1, RECDEN3).
A sentença foi publicada e disponibilizada em 18/9/2024 (evento 236, SENT1)
e, devidamente intimado, o Ministério Público Militar, em 23/9/2024, interpôs, na mesma
oportunidade, tempestivo recurso de apelação (evento 242, MANIF_MPF1).
Para as defesas, houve o trânsito em julgado da sentença em 8/10/2024 (evento
248, CERT1).
Em suas razões, o Ministério Público Militar enfatizou que o Segundo-Sargento
do Exército João Batista Matos Lôbo recebeu vantagem indevida no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) dos civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes.
Assim, pugna pela reforma da sentença para que haja a condenação dos civis no delito de
corrupção ativa (art. 309 do CPM) e do militar no crime de corrupção passiva (art. 308 do
CPM) ou, subsidiariamente, que a condenação de todos os apelados se dê pelo crime de
fraude à licitação (art. 96, III e V, da Lei n.º 8.666/93).
A defesa do civil Meireles Alves Moresco Filho requer, em caso de provimento
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, que fossem reconhecidos e
aplicados os benefícios pactuados no acordo de colaboração premiada (evento 244,
MANIF1).
A defesa do Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo, em
contrarrazões, pugna pela manutenção da absolvição (evento 246, CONTRAZ2).
Por sua vez, a defesa da civil Joice Daiane dos Santos Rezes, em contrarrazões,
em caso de provimento do apelo ministerial, pugna para que sejam integralmente
reconhecidas a validade e a eficácia dos atos de colaboração realizados, com a aplicação, em
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua totalidade, dos benefícios previstos no acordo, em seu grau máximo (evento 258,
CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina, preliminarmente, pela nulidade da
sentença, por violação ao princípio da correlação, considerando que a subsunção da conduta
encontra-se no delito de fraude à licitação, mas isso não foi descrito na denúncia, o que
impossibilitaria o pedido subsidiário de condenação.
Ainda, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença, com a baixa dos autos
para que outra seja proferida, pois o acordo de colaboração não pode ser aceito, haja vista que
se encontra ausente o pressuposto de que haja imputação de organização criminosa, previsto
na Lei n.º 12.850/2013, o que não ocorreu nos presentes autos.
No mérito, opina pelo provimento do apelo, condenando-se o Segundo-
Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo como incurso no art. 308, parágrafo único, do
CPM (corrupção passiva majorada), e os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane
dos Santos Rezes nas penas do art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa majorada)
(evento 14, PARECER_MPF1)
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Preliminares
1.1. Preliminar de nulidade da sentença
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita a nulidade da sentença. Para
tanto, alega violação ao princípio da correlação, considerando que a subsunção da conduta
encontra-se no delito de fraude à licitação, mas isso não foi descrito na denúncia, o que
impossibilitaria o pedido subsidiário de condenação apresentado pelo MPM. Acrescenta que
há impedimento para a desclassificação para o crime do art. 324 do CPM, em razão da
omissão na denúncia, pois não foram indicadas quais normas do procedimento licitatório
foram violadas. Sustenta, assim, flagrante violação ao princípio da correlação acusação-
sentença.
Porém, tendo em vista a possibilidade de essa suposta nulidade ser suplantada
pela reforma da sentença por este Tribunal, deixo de analisá-la.
1.2. Preliminar de nulidade da sentença, por inobservância do pressuposto
de que haja imputação de organização criminosa
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita, ainda, a nulidade da sentença,
com baixa dos autos para que outra seja proferida, ao argumento de que o acordo de
colaboração não pode ser aceito, em razão da não observância do pressuposto de que haja
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imputação de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/2013, o que não ocorreu nos
presentes autos.
A colaboração premiada está prevista na Lei n.º 12.850/2013, que prevê:
Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de
obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.
O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual
personalíssimo. Trata-se de meio de obtenção de prova para a elucidação de fatos ilícitos. Tal
instituto tem, por essência, obrigações e concessões mútuas entre as partes envolvidas. Em
resumo, o colaborador se compromete a ajudar na investigação em troca de benefícios
relacionados à sua pena.
A colaboração premiada pode ser utilizada em diversos crimes, tais como:
lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecente e corrupção. No entanto, a delação deve trazer
benefícios à investigação e estar fundamentada em provas.
Compulsando os autos, verifica-se que os acordos de colaboração premiada
celebrados pelo MPM com os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos
Rezes, na fase pré-processual, foram legais e devidamente homologados pelo juízo de
primeira instância.
Em relação à civil Joice Daiane dos Santos Rezes, o termo de acordo de
colaboração premiada foi celebrado em 19/11/2020 (evento 1 - Petição 7000180-
92.2020.7.03.0203) e homologado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM em 4/2/2021 (evento 51 - Petição 7000180-92.2020.7.03.0203). Por sua vez, em relação
ao civil Meireles Alves Moresco Filho, o termo de acordo de colaboração premiada foi
celebrado em 19/11/2020 (evento 1- Petição 7000177-40.2020.7.03.0203) e homologado em
4/2/2021 (evento 39 - Petição 7000177-40.2020.7.03.0203).
No que tange ao argumento de que não caberia o acordo de colaboração
premiada, pois aos colaboradores não foi imputado o crime de organização criminosa,
previsto na Lei n.º 12.850/2013, cabe apontar que o Ministério Público Militar não
vislumbrou o tipo penal em questão na conduta dos apelados, motivo pelo qual não os
denunciou por tal conduta. No entanto, esse contexto não afasta os benefícios que foram
concedidos aos colaboradores em 2021.
Em que pese o negócio jurídico estar previsto na lei que "define organização
criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações
penais correlatas e o procedimento criminal", ele não é utilizado, exclusivamente, nos casos
em que tal conduta é imputada ao colaborador, pois a Lei n.º 12.850/2013 não faz tal
determinação de forma expressa.
Vejamos os requisitos legais exigidos para que o acordo seja firmado:
Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até
2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele
que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo
criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações
penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas
pela organização criminosa; (Vide ADPF 569)
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
Ao julgar o habeas corpus (HC) n.º 582.678, a Ministra Laurita Vaz, do
Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que, segundo a doutrina, não é válido afirmar que
apenas os crimes cometidos por organizações criminosas podem resultar em benefícios para
quem colabora. Muitas vezes, não existe uma estrutura formal de organização criminosa, mas
isso não significa que as ações dos envolvidos na prática de crimes não mereçam um acordo
com o Estado. Ainda destacou que, em várias situações, o Supremo Tribunal Federal já
recebeu denúncias e até mesmo proferiu condenações com base em provas obtidas por meio
de colaborações premiadas, mesmo quando não houve a acusação específica de promover,
constituir, financiar ou integrar uma organização criminosa. Vejamos a ementa do
julgamento:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1.º DA LEI N. 9.613/98) E
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA (RESPECTIVAMENTE PREVISTOS NOS ARTS. 317, § 1.º E
333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ESTRUTURADA EM JUÍZO DE DIREITO. DELAÇÃO PREMIADA.
HOMOLOGAÇÃO VÁLIDA, NOS TERMOS DA LEI N. 12.850/2013. POSSIBILIDADE DE
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA EM QUAISQUER
CRIMES COMETIDOS EM COAUTORIA. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO QUE
NÃO
SE
FUNDAM
EXCLUSIVAMENTE
NAS
DECLARAÇÕES
DO
DELATOR.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL LASTREADA EM INFORMAÇÕES ANTERIORES À DELAÇÃO
OU A FATOS ANTECEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES (ART. 4.º, INCISO I,
PARÁGRAFO 16, TAMBÉM DA LEI N. 12.850/2013). DESCOBERTA FORTUITA EM
DILIGÊNCIA AUTORIZADA EM CAUSA QUE TRAMITA EM RAMO DIVERSO DO PODER
JUDICIÁRIO. ELEMENTO DE PROVA VÁLIDO PARA FUNDAR INVESTIGAÇÃO NA
JUSTIÇA ESTADUAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ, HC 582.678, Relatora Ministra Laurita
Vaz, julgado em 14/6/2022). (grifo nosso).
Afastar, agora, a sua aplicabilidade e os benefícios concedidos acarretaria
incorrer em enorme prejuízo aos civis que colaboraram para a elucidação dos inúmeros
crimes já apurados no âmbito desta justiça militar especializada.
Portanto, a denúncia de organização criminosa não é um requisito essencial para
que haja colaboração premiada. Conforme mencionado anteriormente, o acordo pode ser
firmado em qualquer crime, desde que a delação seja voluntária e traga benefícios concretos
para a investigação, como a identificação de coautores, a recuperação de bens ou a
interrupção de atividades criminosas.
Assim, o instituto da colaboração premiada não está vinculado, exclusivamente,
ao crime de organização criminosa, mas, sim, à sua utilidade no esclarecimento de infrações
penais em geral.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, mesmo que o colaborador tenha fornecido informações relevantes
sobre crimes praticados individualmente ou por grupos, não necessariamente essa conduta se
enquadra no conceito de organização criminosa, motivo pelo qual os envolvidos não foram
denunciados pelo crime de associação criminosa.
Além do mais, consoante redação do art. 437, “a”, do CPPM, a possibilidade de
inclusão do crime de associação criminosa somente poderia prosperar se requerida pelo
Ministério Público Militar até as alegações escritas. Não ocorrendo, aparece a figura da
preclusão.
Enfim, se o acordo de colaboração premiada foi homologado e o colaborador
cumpriu com as suas obrigações, a concessão do referido benefício deve ser garantida,
mesmo que não tenha havido denúncia no crime de associação criminosa. Não reconhecer o
negócio jurídico pré-processual realizado entre os civis e o MPM, representaria uma
ilegalidade por esta Justiça Militar da União.
Ao contrário, esta Corte já se manifestou pelo reconhecimento do acordo de
colaboração premiada aos apelados sem que tenham sido denunciados pelo delito de
associação criminosa, conforme se observa do julgamento da Apelação 7000086-
76.2022.7.03.0203, julgada em 3/6/2025, da relatoria do Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz.
Inexiste, pois, nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por falta de
amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar pugna pela reforma da sentença para que haja a
condenação dos civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes pela
prática do delito de corrupção ativa (art. 309 do CPM) e do Segundo-Sargento do Exército
João Batista Matos Lôbo no crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) ou,
subsidiariamente, que a condenação de todos os apelados se dê pelo crime de fraude à
licitação (art. 96, III e V, da Lei n.º 8.666/93).
2.2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei n.º 14.688, de
20/9/2023, o art. 308 do CPM passou a descrever o delito de corrupção passiva da seguinte
forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Ressalte-se que, uma vez tendo sido praticada a conduta em outubro de 2015 –
antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada lei –, o delito supostamente
cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma da redação anterior do art. 308 do
CPM, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
administração militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o militar ou o servidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo
possui o objetivo de resguardar a moralidade da administração militar, assim como a
probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a administração militar, personificada na figura
do seu agente público.
Passemos, então, à análise dos fatos.
De acordo com os autos, o civil Meireles Alves Moresco Filho, atuando em
unidade de desígnios com a civil Joice Daiane dos Santos Rezes, representando a empresa
J.D dos Santos Rezes-ME, pagaram propina para o Segundo-Sargento do Exército João
Batista Matos Lôbo, que servia no aprovisionamento do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA). O objetivo do pagamento era manter o bom
relacionamento estabelecido e assegurar benefícios e vantagens em decorrência da
comercialização de gêneros perecíveis com a referida organização militar.
A corrupção ativa é delito militar impróprio e pode ser praticado por qualquer
pessoa contra a Administração Militar, punindo aquele que alicia, que “compra”, que
corrompe o agente militar para que este pratique, retarde ou se omita em atos funcionais.
A ação de dar, oferecer ou prometer vantagem indevida deve estar vinculada a
uma contraprestação do militar.
O crime de corrupção passiva é crime funcional e militar impróprio, pois tutela
o regular funcionamento da Administração Militar de acordo com os princípios de probidade,
de transparência e de moralidade esperados no serviço público.
Exige-se nexo causal entre a função pública exercida e a vantagem indevida
recebida. Vale dizer que na corrupção passiva existe uma correlação entre a função
desempenhada e o recebimento da vantagem.
No entanto, o magistrado de primeiro grau, não vislumbrando a ocorrência dos
delitos de corrupção ativa e passiva, condenou todos os envolvidos, por desclassificação,
como incursos no crime previsto no art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou
instrução) em relação à transferência bancária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e,
ainda, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fulcro no
art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VII (redação anterior), todos do CPM, combinado
com o art. 439, “f”, do CPPM.
Inicialmente, a materialidade delitiva ficou evidenciada pela transferência
bancária realizada diretamente pela empresa J.D dos Santos Rezes-ME para o Segundo-
Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
realizada em outubro de 2015, e comprovada nos autos do pedido de quebra de sigilo n.º
7000117-04.2019.7.030203, indicando crimes de corrupção ativa e passiva (evento 56,
EXTRATO_BANC2).
No entanto, para poder formar um juízo de convencimento, trago à colação os
depoimentos prestados em juízo.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi ouvida a testemunha
Rafael de Oliveira Melo que disse, em resumo, que ouviu falar que o valor de R$ 2.000,00
teria sido para a reforma no Cassino de Oficiais.
A civil Joice Daiane dos Santos Rezes relatou não lembrar o motivo específico
do valor pago ao Sargento João Batista Matos Lôbo, tampouco o destino da verba, mas que
era uma prática comum inclusive com outras OMs.
O civil Meirelles Alves Moresco Filho afirmou que o pagamento de R$
2.000,00 (dois mil reais) foi um pedido para pagamento de despesas da OM, mas não soube
informar se houve ou não a aplicação desses valores em proveito da administração militar.
E por último, o Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo
declarou, em relação ao recebimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que o
Tenente Andrei solicitou esse dinheiro para comprar alguns relógios e placas de banheiro para
o Cassino de Oficiais, que estava em reforma.
Compulsando o relato dos réus bem como o depoimento da testemunha, chega-
se à conclusão de que o militar efetivamente recebeu a quantia em sua conta bancária. Ele
próprio não nega o fato.
No entanto, a versão apesentada pelo Segundo-Sargento João Batista Matos
Lôbo de que teria recebido a quantia e que sua destinação foi em benefício da própria OM
não ficou provada nos autos. Não há qualquer documento que comprove o alegado pelo
militar.
Nesse passo, inverte-se o ônus da prova, pois caberia à defesa comprovar que o
valor recebido pelo militar não se tratou de vantagem indevida, conforme previsão do art. 296
do CPPM, que assim fixa:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz. (Grifo nosso.)
A jurisprudência desta Corte Castrense é no mesmo sentido:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA
PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA
DEFESA DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do
Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002. 2. Apelo do MPM. O recebimento dos
valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus
denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário. 3.
A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do
art. 296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera
prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6.
Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000253-
36.2024.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação: 20/2/2025). (Grifo nosso.)
Portanto, razão assiste ao Ministério Público Militar. Os autos demonstraram
que o Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo recebeu, em sua conta
bancária, vantagem indevida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), caberia à defesa
comprovar sua alegação de que esse valor não consistiu em vantagem ilícita ao militar, ou
seja, caberia a ela demonstrar a destinação do numerário aos supostos eventos militares.
Porém, o que se observa é que a defesa não se desincumbiu do ônus da prova.
Assim, o que emana dos autos é o claro recebimento e apropriação de vantagens
indevidas por parte do apelante, tornando-se inócua sua alegação de que nunca se beneficiou
do esquema criminoso.
Da mesma forma, desconstrói-se a narrativa de que, ao receber valores em sua
conta bancária, o militar estaria apenas cumprindo ordens de superiores hierárquicos. Afinal,
não há, nos autos, qualquer elemento a comprovar essas alegações defensivas. Nem mesmo
há testemunhas que tenham presenciado qualquer tipo de ordem nesse sentido.
O MPM conseguiu demonstrar tanto o delito de corrupção ativa quanto o de
corrupção passiva, principalmente pela quebra do sigilo bancário que confirmou que o valor
foi depositado pelo Grupo Moresco na conta do militar. No entanto, a justificativa de que a
quantia teria sido revertida para a OM cingiu-se nas declarações do militar, sem qualquer
comprovação nos autos.
Portanto, razão tem o MPM quanto ao pedido de condenação dos civis Meireles
Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes pela prática do crime de corrupção
ativa e do Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo em relação ao crime de
corrupção passiva.
No entanto, entendo não assistir razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
quando pleiteia a incidência da causa de aumento de pena decorrente da corrupção exaurida,
pelos motivos que passo a expor.
Ao tratar da corrupção passiva, o art. 308 do CPM assim dispõe em seu 1º:
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Da mesma forma o art. 309, ao tratar da corrupção ativa, prevê em seu
parágrafo único:
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a ocorrência da corrupção exaurida e a consequente aplicação da
causa de aumento da pena pressupõem que seja identificado, de forma específica, o
retardamento ou a omissão de ato de ofício ou a sua prática com a infringência do dever
legal, como consequência da vantagem indevida.
De fato, apesar de os civis terem logrado da OM o direcionamento nas
contratações e a percepção de uma margem de lucratividade adicional, não se sabe o que
exatamente é atribuível à conduta do Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos
Lôbo, uma vez que não constam nos autos especificamente os atos de ofício que esse militar
retardou, omitiu ou praticou com infração do dever funcional em razão dos valores que
recebeu em sua conta bancária.
Torna-se, assim, inviável a aplicação das causas de aumento da pena
decorrentes da corrupção exaurida (art. 308, § 1º, e art. 309, caput, do CPM), seja em relação
ao militar, seja em relação aos apelados civis.
3. Dosimetria
3.1. Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo (art. 308,
caput, do CPM)
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM
favoráveis ao acusado Segundo-Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo, mormente o
fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de
reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas especiais
de aumento ou de diminuição, fica mantida a pena final de 2 anos de reclusão, como incurso
no art. 308, caput, do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do
art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, conforme o art. 611 do
Diploma Processual Castrense.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
3.2. Civil Meireles Alves Moresco Filho (art. 309, caput, do CPM –
corrupção ativa)
Em relação ao civil Meireles Alves Moresco Filho foi estabelecido o acordo de
colaboração premiada e devidamente homologado judicialmente, nos exatos termos e com os
seguintes benefícios:
Cláusula 4ª. Considerada a data dos fatos, os antecedentes e a personalidade da
COLABORADOR, bem como a gravidade e a repercussão social dos fatos criminosos
praticados, assim como utilidade potencial da colaboração prestada, uma vez cumpridas as
condições impostas neste Acordo, desde que efetivamente sejam obtidos os resultados previstos
em um ou mais dos incisos I,II,III e IV, do art. 4º, da Lei n° 12.850/2013, o Ministério Público
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar proporá sempre, nos feitos que já são objeto de investigação criminal ou de ação penal
e naqueles que serão instaurados em decorrência dos fatos revelados por intermédio da
presente colaboração, os seguintes benefícios legais, cumulativamente:
A. A condenação à pena unificada máxima de até 12 (anos) anos de reclusão nas ações penais
já propostas, bem como nos processos penais que vierem a ser instaurados pelo Ministério
Público Militar, a ser cumprida em estabelecimento prisional, nos termos da lei penal.
B. Uma vez cumpridas as obrigações estabelecidas no presente Acordo, o Ministério Público
Militar postulará que a sanção premial cominada à COLABORADOR não seja de natureza
prisional e que não o proíba e/ou impeça de exercer suas atividades empresariais, e que os
benefícios legais sejam adequados à natureza de sua formação acadêmica e profissional;
C. A redução da pena privativa de liberdade unificada na proporção de 2/3 (dois terços) das
condenações da COLABORADOR. Após a incidência da redutora, deverá ocorrer a
substituição da pena privativa de liberdade prevista na cláusula acima, pelo cumprimento de
pena restritiva de direitos, consistente em “prestação de serviços à comunidade” (Art.43,
inciso IV, do CP), a ser cumprida na forma do art. 46, §3º, do Código Penal, à razão de 7
(sete) horas semanais, e logo após o trânsito em julgado da primeira decisão condenatória;
D. Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, aplicar-se-á a pena privativa de
liberdade com a estrita observância dos critérios legais de definição do regime inicial de
cumprimento de pena;
E. A aplicação da pena de multa a que se refere o artigo 58 do Código Penal, em seu mínimo
legal;
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM
favoráveis ao acusado civil Meireles Alves Moresco Filho, mormente o fato de ser primário,
de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão, como incurso
no art. 309, caput, do CPM.
No caso, excepcionalmente, em face da celebração do acordo de colaboração
premiada, deverá incidir a redução de 2/3 na pena aplicada, tornando-a definitiva em 8 meses
de reclusão, como também a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP) a ser implementada
pelo juízo de primeiro grau.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.
3.3. Civil Joice Daiane dos Santos Rezes (art. 309, caput, do CPM)
Em relação à civil Joice Daiane dos Santos Rezes, foi negociado Acordo de
Colaboração Premiada e devidamente homologado nos exatos termos com os seguintes
benefícios:
Cláusula 4ª. Considerada a data dos fatos, os antecedentes e a personalidade da
COLABORADOR, bem como a gravidade e a repercussão social dos fatos criminosos
praticados, assim como utilidade potencial da colaboração prestada, uma vez cumpridas as
condições impostas neste Acordo, desde que efetivamente sejam obtidos os resultados previstos
em um ou mais dos incisos I,II,III e IV, do art. 4º, da Lei n° 12.850/2013, o Ministério Público
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar proporá sempre, nos feitos que já são objeto de investigação criminal ou de ação penal
e naqueles que serão instaurados em decorrência dos fatos revelados por intermédio da
presente colaboração, os seguintes benefícios legais, cumulativamente:
A. A condenação à pena unificada máxima de até 9 (nove) anos de reclusão nas ações penais
já propostas, bem como nos processos penais que vierem a ser instaurados pelo Ministério
Público Militar, a ser cumprida em estabelecimento prisional, nos termos da lei penal.
B. Uma vez cumpridas as obrigações estabelecidas no presente Acordo, o Ministério Público
Militar postulará que a sanção premial cominada à COLABORADORA não seja de natureza
prisional e que não o proíba e/ou impeça de exercer suas atividades empresariais, e que os
benefícios legais sejam adequados à natureza de sua formação acadêmica e profissional.
C. A redução da pena privativa de liberdade unificada na proporção de 2/3 (dois terços) das
condenações da COLABORADORA. Após a incidência da redutora, deverá ocorrer a
substituição da pena privativa de liberdade prevista na cláusula acima, pelo cumprimento de
pena restritiva de direitos, consistente em “prestação de serviços à comunidade” (Art. 43,
inciso IV, do CP), a ser cumprida na forma do art. 46, § 3º, do Código Penal, à razão de 7
(sete) horas semanais, e logo após o trânsito em julgado da primeira decisão condenatória.
D. Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, aplicar-se- a pena privativa de
liberdade com a estrita observância dos critérios legais de definição do regime inicial de
cumprimento de pena.
E. A aplicação da pena de multa a que se refere o artigo 58 do Código Penal, em seu mínimo
legal.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM
favoráveis à civil Joice Daiane dos Santos Rezes, mormente o fato de ser primária, de bons
antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no
art. 309, caput, do CPM.
No caso, excepcionalmente, em face da celebração do Acordo de Colaboração
Premiada, deverá incidir a redução de 2/3 na pena aplicada tornando-a definitiva em 8 meses
de reclusão, como também a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP) a ser implementada
pelo Juízo de primeiro grau.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
Concede-se a todos o direito de recorrer em liberdade.
4. Da não declaração da prescrição em relação aos réus civis
A análise pormenorizada da declaração imediata da prescrição da pretensão
sancionatória em grau de apelação, especificamente em relação aos réus civis condenados no
crime de corrupção ativa, deve ser rechaçada com base em princípios fundamentais do direito
processual, especialmente quando o órgão acusador, no caso o Ministério Público Militar,
maneja recurso contra a decisão de primeira instância.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A declaração da prescrição da pretensão punitiva depende da estabilização da
relação processual e do esgotamento das vias recursais para as partes com o trânsito em
julgado. A mera ausência de recurso por parte dos réus civis ou o decurso de prazos de
maneira isolada não permite o reconhecimento do trânsito em julgado de forma autônoma
para a acusação o que impede a formação da coisa julgada material em relação ao mérito da
pretensão sancionatória e, consequentemente, obsta qualquer contagem ou reconhecimento da
extinção da punibilidade.
A prudência processual e a técnica jurídica indicam que a declaração da
prescrição deve ser relegada ao momento processual oportuno, preferencialmente após o
trânsito em julgado da decisão para todas as partes ou, na fase subsequente, pelo Juízo de
Execução.
Assim, o Juízo da Execução terá a competência natural para fiscalizar a
aplicação e a efetividade das medidas sancionatórias, incluindo o cálculo final e definitivo de
qualquer prazo prescricional que possa incidir sobre a execução das penas restritivas de
direitos ou outras sanções impostas aos réus civis.
Portanto, enquanto não houver ocorrido o trânsito em julgado para o MPM a
pretensão sancionatória permanece ativa, somente sendo cabível a extinção da punibilidade
por prescrição depois de alcançada a necessária estabilidade do título executivo judicial.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e dou-lhe provimento para: 1) condenar o Segundo-Sargento do Exército João
Batista Matos Lôbo, como incurso no art. 308 do CPM, à pena de 2 anos de reclusão, a ser
cumprida em regime aberto, na forma prevista no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade
do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, conforme o art. 611 do CPPM e o
direito de recorrer em liberdade; 2) condenar o civil Meireles Alves Moresco Filho e a civil
Joice Daiane dos Santos Rezes, como incursos no art. 309, caput, do CPM, à pena de 8 meses
de reclusão, com a substituição pela pena restritiva de direitos de prestação de serviço à
comunidade, conforme o art. 43, IV, c/c o art. 44, § 2º, ambos do Código Penal, c/c o art. 43,
IV, do Código Penal, a ser implementada pelo Juízo de primeiro grau, ficando estabelecido
regime prisional inicialmente aberto consoante a redação da alínea “c” do § 2º do art. 33 do
Código Penal comum em caso de descumprimento e o direito de recorrer em liberdade. Ao
final, deixo de declarar a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva em relação aos réus civis.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379478v11 e do código CRC 6987a6b1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 18:54:34
7000181-09.2022.7.03.0203
40001379478 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000181-09.2022.7.03.0203/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH (OAB RS36846)
ADVOGADO(A): MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS (OAB RS65653)
ADVOGADO(A): ANTÔNIO GOYA DE ALMEIDA MARTINS COSTA (OAB RS88957)
APELADO: JOAO BATISTA MATOS LOBO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE AUGUSTO GALANTE ESTIVALLET (OAB RS012675)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, por divergir da maioria desta Corte, no julgamento da Apelação
Criminal nº 7000181-09.2022.7.03.0203.
Em um breve retrospecto, o mencionado recurso de Apelação foi interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) em face da sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da ação
penal militar n.º 7000181-09.2022.7.03.0203, absolveu o Segundo-Sargento do Exército João
Batista Matos Lôbo da imputação contida no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal
Militar (CPM), o civil Meireles Alves Moresco e a civil Joice Daiane dos Santos Rezes da
imputação contida no art. 309 do CPM (corrupção ativa), em relação ao suposto pagamento e
recebimento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em espécie, nos termos do art. 439, “e”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM); e condenou, por desclassificação, o Segundo-
Sargento do Exército João Batista Matos Lôbo, o civil Meireles Alves Moresco Filho e a civil
Joice Daiane dos Santos Rezes como incursos no crime previsto no art. 324 do CPM
(inobservância de lei, regulamento ou instrução) em relação à transferência bancária no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na modalidade abstrata, com fulcro no art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VII
(redação anterior), tudo do Código Penal Militar c/c o art. 439, alínea “f”, do CPPM.
No julgamento do recurso, conforme o extrato de ata da sessão ordinária de
4/11/2025, em reunião plenária desta Corte foi assim decidido:
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR
INOBSERVÂNCIA DO PRESSUPOSTO DE QUE HAJA IMPUTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
DAR-LHE PROVIMENTO, PARA CONDENAR O SEGUNDO-SARGENTO DO EXÉRCITO
JOÃO BATISTA MATOS LÔBO, COMO INCURSO NO ART. 308 DO CPM, À PENA DE 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA FORMA
PREVISTA NO ART. 33, § 2º, "C", DO CÓDIGO PENAL, COM O BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, DEVENDO
CUMPRIR AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A
DAALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL
PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESIGNANDO O JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
7000181-09.2022.7.03.0203
40001378198 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIAADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; CONDENAR O CIVIL
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO E A CIVIL JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
COMO INCURSOS NO ART. 309, "CAPUT", DO CPM, À PENA DE 8 (OITO) MESES DE
RECLUSÃO, COM A SUBSTITUIÇÃO PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, CONFORME ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL, C/C O ART. 43, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, A SER IMPLEMENTADA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, FICANDO ESTABELECIDO REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO CONSOANTE A REDAÇÃO DAALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33
DO CÓDIGO PENAL COMUM EM CASO DE DESCUMPRIMENTO E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DEIXOU DE
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DOS RÉUS CIVIS, [...]
No presente caso, divergi desta Corte no tocante ao momento adequado para se
formalizar a declaração de extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição
nos crimes praticados pelo civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e pela civil JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES.
Na ocasião, esta Corte decidiu, por unanimidade, pela condenação dos réus
civis à pena de 8 (oito) meses de reclusão.
Havendo pena em concreto, fixada em patamar inferior a 1 (um) ano (oito
meses), o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, conforme a redação, vigente à época dos
fatos, do art. 125, inciso VII, do CPM.
A denúncia foi recebida em 17/8/2022 (APM, evento1, RECDEN3) e a decisão
condenatória foi prolatada por esta Corte em 4/11/2025.
À luz do que dispõe o art. 125, § 5º, inciso I, do CPM, o último marco
interruptivo da prescrição ocorreu em 17/8/2022, com o recebimento da denúncia. Tendo em
vista que, entre essa data e a data da decisão prolatada por esta Corte (4/11/2025), transcorreu
mais de 3 (três) anos, resta superado o prazo prescricional de 2 (dois).
Ante o exposto, votei no sentido de reconhecer aos réus civis MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES a incidência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do art. 123, inciso IV e
com fulcro no art. 125, inciso VII (na redação da data do fato), combinado ao § 5º do inciso I
do mesmo artigo, tudo do CPM, no caso de mantida a pena imposta por esta Corte no
patamar de 8 (oito) meses de reclusão e a inexistência de recurso das partes.
Brasília, 4 de novembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378198v6 e do código CRC de41aede.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 17/11/2025, às 17:11:55
7000181-09.2022.7.03.0203
40001378198 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000181-09.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH (OAB RS36846)
ADVOGADO(A): MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS (OAB RS65653)
ADVOGADO(A): ANTÔNIO GOYA DE ALMEIDA MARTINS COSTA (OAB RS88957)
APELADO: JOAO BATISTA MATOS LOBO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE AUGUSTO GALANTE ESTIVALLET (OAB RS012675)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
VOTO REVISOR
No julgamento da presente Apelação, votei acompanhando, parcialmente, o
entendimento do eminente Ministro Relator, divergindo tão somente quanto à declaração da
incidência da prescrição da pretensão punitiva em favor dos Réus civis.
A seguir, apresento as razões do meu convencimento.
Trata-se Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000181-
09.2022.7.03.0203, que:
- absolveu o Segundo-Sargento do Exército (2º Sgt Ex) JOÃO BATISTA
MATOS LÔBO da prática do delito de corrupção passiva, capitulado no art. 308 do Código
Penal Militar (CPM), e os civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES da imputação de corrupção ativa, contida no art. 309 do CPM, em
relação ao suposto pagamento e recebimento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em espécie, nos
termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e
- condenou, por desclassificação, o 2º Sgt Ex JOÃO BATISTA MATOS LÔBO,
o civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e a civil JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES como incursos no crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto
no art. 324 do CPM, em relação à transferência bancária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fulcro nos
art. 123, IV, e 125, VII, do CPM, segundo a redação vigente na data dos fatos, combinado
com o art. 439, “f”, do CPPM.
Antes de adentrar no mérito da demanda, faz-se necessário analisar as questões
preliminares suscitadas pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
1. PRELIMINARES
1.1. Nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação acusação-sentença
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em seu Parecer, tece argumentos no sentido da nulidade da Sentença,
pugnando pela consequente baixa dos autos à origem, por violação ao princípio da
correlação, pois, no seu entender, a desclassificação operada pelo Juízo a quo inovou na parte
subjetiva do tipo penal, impossibilitando a correta subsunção da conduta.
O princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de
princípio da congruência ou da adstrição, estabelece que a decisão de encerramento do feito
deve guardar estreita relação com os fatos narrados na denúncia, ou seja, deve haver
identidade entre o objeto da imputação e o teor da sentença.
Dessa forma, o princípio da congruência impõe um duplo dever ao julgador:
pronunciar-se sobre o objeto da imputação (dever positivo) e decidir sem exceder os limites
do necessário (dever negativo). Em termos práticos, o réu deve ser julgado e condenado tão
somente pelos fatos descritos na peça acusatória, e não por outros que não tenham sido
mencionados. A acusação, portanto, delimita o objeto do processo penal, e o juiz, ao julgar,
não pode ultrapassar os limites da denúncia.
O princípio da correlação, em última análise, garante ao réu o direito da plena
defesa, ao fixar exatamente os fatos pelos quais está sendo acusado e, assim, permitir a sua
adequada preparação.
Nesse contexto, uma sentença que viola o princípio da correlação é uma
sentença incongruente. Essa incongruência acarretará a nulidade da sentença, pois configura
uma falha de julgamento. A decisão prolatada apresentará um vício de natureza, caso o
julgador decida sobre questão não proposta nos autos (sentença extra petita), ou um vício de
excesso, se decidir além da imputação (sentença ultra petita).
No ponto, é cediço que o juiz pode dar ao fato definição jurídica diversa da que
consta na denúncia, desde que não altere a descrição fática (emendatio libelli). Todavia, tal
situação não restou configurada nos presentes autos.
Na hipótese in tela, a PGJM arguiu nulidade, por entender que, a pretexto de
desclassificar a conduta dos Réus e operar a emendatio libelli autorizada nos moldes do
Enunciado de Súmula nº 5 desta Corte, o Juízo a quo acabou por inovar na imputação contida
na Exordial acusatória.
Para o Magistrado a quo, o modus operandi adotado pelo Grupo Moresco
permitiria concluir que as condutas descritas na Peça Pórtico melhor se amoldam ao tipo
penal previsto no art. 324 do CPM, uma vez que o agente, investido de função pública, teria
deixado de observar lei, regulamento ou instrução. Confira-se:
Ocorre que, considerando o “modus operandi” adotado pelo “Grupo Moresco” em situações
análogas, em que este realizava repasse de valores a militares referentes a créditos obtidos em
contratações junto à Organização Militar, descontando para si a denominada “margem de
lucratividade”, que girava entre 30% a 35%, é inegável que a conduta do 2º Sargento JOÃO
BATISTA MATOS LÔBO, de alguma forma, foi prejudicial à Administração Militar – ainda
que o valor recebido "possa" ter sido integralmente empregado em favor da OM, como
alega.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso sem levar em consideração a "perda de uma chance" de a Administração Militar,
decorrente da utilização de procedimentos dispostos nos mandamentos legais que regulam
as licitações e contratos, em celebrar contratações mais vantajosas para o Ente Público.
Nesse mote, convém esclarecer que as condutas descritas na peça exordial melhor se amoldam
ao tipo penal previsto no art. 324 do Código Penal Militar, vigente à época dos fatos (pois,
como sabido, com a nova redação dada ao preceito secundário do art. 324 do CPM, que
recrudesceu o apenamento, não pode ela retroagir a fatos anteriores a entrada em vigor da
Lei 14.688/2023), litteris:
“Inobservância de lei, regulamento ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução,
dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar:
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por
negligência, suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de três
meses a um ano.” (grifo nosso)
Trata-se de crime que possui como bem jurídico a proteção da regularidade do funcionamento
da Administração Militar, sendo que a sujeição ativa pode recair sobre agente militar ou civil,
razão pela qual é classificado como crime impropriamente militar.
No que se refere ao elemento subjetivo, o crime previsto no art. 324 do CPM admite as
modalidades dolosas e culposas, sendo esta última com pena mais branda, conforme se infere
do preceito secundário do tipo em comento.
Acerca do elemento objetivo do tipo, ressalte-se que o núcleo da conduta é “deixar”, exigindo
que o agente não cumpra o que é disposto em lei, regulamento ou instrução;
Em outras palavras, deve o autor deixar de observar, de cumprir, quando investido de função
pública, lei, regulamento ou instrução. (Grifos no original)
A partir da classificação jurídica implementada pelo Magistrado de primeiro
grau, é possível visualizar, em tese, a violação do princípio da congruência, haja vista a
descrição fática contida na Prefacial acusatória apontar um quadro de ajuste entre os Réus,
com valores pagos em situação absolutamente incompatível com a unilateralidade do
comportamento, conforme as elementares do art. 324 do CPM.
Nesse panorama, a ilicitude da conduta descrita extrapola em muito o alcance
do tipo incriminador insculpido no art. 324 do CPM. O Juízo de piso, ao desclassificar a
conduta, acabou por inovar na parte subjetiva do tipo, pois afirmou que a violação de regras
legais aconteceu por tolerância, visto que o autor deixou de cumprir o disposto em lei ou
regulamento, o que em nenhum momento foi descrito na Denúncia.
A propósito, são esclarecedores os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima:
A sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia ou
queixa, não podendo dele se afastar, sendo vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do
pedido – v.g., reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não conste da peça
acusatória -, nem tampouco ultra petita, leia-se, além do pedido – por exemplo, reconhecendo
qualificadora não imputada ao acusado -, sob pena de evidente afronta ao princípio da ampla
defesa, do contraditório e, até mesmo, ao próprio sistema acusatório. (Manual de Processo
Penal: volume único, Renato Brasileiro de Lima, 11ª ed. ver., ampl. e atual., São Paulo: Ed.
Juspodivm, 2022, pág. 1.421)
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, na hipótese em apreço, há recurso ministerial pugnando pela
condenação dos Acusados, nos exatos termos requeridos na Peça Vestibular da APM,
exsurgindo a possibilidade real de a nulidade arguida ser suplantada por esta Corte, com a
reforma da Sentença vergastada.
Desse modo, o acolhimento da presente preliminar, no atual momento
processual, poderia resultar em afronta aos princípios da economia processual e da razoável
duração do processo, por implicar o retorno desnecessário dos autos à primeira instância,
antes do enfrentamento do mérito do Apelo.
Em consequência, rejeito a preliminar de nulidade, por violação do princípio da
correlação acusação-sentença.
1.2. Nulidade da Sentença, em virtude da inaplicabilidade do Acordo de Colaboração
previsto na Lei nº 12.850, de 2013
A PGJM argui também a nulidade da Sentença, pugnando pela baixa dos autos
ao Juízo de primeiro grau, uma vez que, na sua ótica, o acordo de colaboração firmado por
dois dos réus não pode ser considerado válido, diante da ausência, nos presentes autos, da
imputação de “organização criminosa”, pressuposto previsto na Lei nº 12.850, de 2013, para
a aplicação do referido instituto.
Entendo que a pretensão ministerial não merece prosperar.
No caso sub examine, em que pese, de fato, não existir imputação expressa
quanto a organização criminosa, a demanda tem origem no contexto dos desdobramentos da
chamada “operação química”, situação permissiva da utilização do instituto da colaboração
premiada como meio de obtenção de prova.
A Lei nº 12.850, de 2013, em seu art. 2º, traz algumas condutas relacionadas a
organização criminosa, as quais são previstas como crime:
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes
às demais infrações penais praticadas.
Apesar da tipificação legal, não é necessário participar efetivamente de uma
organização criminosa para se caracterizar a conduta delitiva. No presente caso, a conjuntura
fática é indicativa da existência de um inequívoco ajuste entre os Réus, situação
absolutamente compatível com o instituto da colaboração premiada, delineado na Lei nº
12.850, de 2013.
A colaboração premiada é um instrumento jurídico introduzido no ordenamento
jurídico brasileiro pela Lei em testilha, que, nos dizeres do seu art. 3º-A, cuida-se de "negócio
jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse
públicos”.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando o colaborador apresenta material probatório eficaz, permite-se ao órgão
acusador imputar e, posteriormente, comprovar a responsabilidade criminal a coautores e/ou
partícipes de ações criminosas.
Na demanda sub examen, a efetividade do material entregue, quando celebrados
os acordos de colaboração, foi reconhecida pelo Parquet Militar, e pode ser mensurada e
valorada, a partir da análise de dois procedimentos:
- a Petição Criminal nº 7000177-40.2020.7.03.0203, expediente no qual foi
homologado o Acordo de Colaboração Premiada firmado com o MPM e Exército Brasileiro;
e
- o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000030-14.2020.7.03.0203,
investigação no bojo da qual se concentra a maior parte dos atos investigatórios relacionados
à “Operação Química”.
A imprescindibilidade dos esclarecimentos e elementos de corroboração
apresentados para a elucidação dos fatos narrados na denúncia confere aos Colaboradores o
direito público subjetivo de terem acesso às sanções acordadas com o MPM. Esse aspecto, de
direito público subjetivo, está estampado, inclusive, na decisão que homologou o Acordo de
Colaboração Premiada constante dos autos da Petição Criminal nº 7000177-
40.2020.7.03.0203 (evento 39, fl. 24, da Petição):
No entanto, uma vez homologado (e eficaz), o acordo de colaboração premiada, deverá ser
observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, que terá direito
público e subjetivo aos benefícios negociados, sempre condicionados aos resultados e dosados
pelo juiz de acordo com os vetores trazidos no art. 4º, §1º da Lei 12.850/2013, salvo se houver
rescisão judicial (art. 4º, §§ 17 e 18 da Lei 12.850/13) ou ilegalidade superveniente apta a
justificar a anulação do acordo (art. 966, 4º do CPC).
Nesses termos, mostra-se perfeitamente cabível, nos presentes autos, o acordo
de colaboração celebrado por dois dos Acusados, o qual, na ausência de qualquer mácula
capaz de retirar-lhe a validade, deve produzir seus regulares efeitos.
Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença, em virtude da
inaplicabilidade do Acordo de Colaboração previsto na Lei nº 12.850, de 2013.
2. Mérito
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Órgão Ministerial, almejando
a reforma da parte da Sentença a quo que absolveu o 2º Sgt Ex JOÃO BATISTA MATOS
LÔBO da conduta de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), e os civis
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, da
prática de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM), quanto à
transferência de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o Acusado militar, desclassificando a
imputação inicial para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do
CPM).
Após a desclassificação, o Decisum reconheceu, em favor de todos os Réus, a
extinção da punibilidade, devido à prescrição pela pena in abstrato, “com fulcro no art. 123,
inciso IV, e art. 125, inciso VII (redação anterior), tudo do Código Penal Militar c/c o art.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

439, alínea “f”, do CPPM, posto que já decorrera mais de 02 (dois) anos, seja da data dos
fatos (22 de outubro de 2015) e a do recebimento da denúncia, seja da instauração do
presente processo (art. 125, §5º, I, do CPM), o que se deu em 30 de maio de 2022 (evento 1,
DEC2)”.
2.1. Contextualização da demanda
Segundo narra a Exordial acusatória, foi imputada ao 2º Sgt Ex JOÃO
BATISTA MATOS LÔBO a prática de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM),
em razão do recebimento de vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) em sua conta bancária, na data de 22/10/2015, durante o período em que servia no setor
de aprovisionamento do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS
(CPOR/PA).
O valor teria sido repassado pelas empresas do Grupo Moresco, sob a
responsabilidade de MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, acusados de transferirem o montante ilícito de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), com o objetivo de manter bom relacionamento com o Réu militar e assegurar
benefícios e vantagens, em decorrência da comercialização de gêneros perecíveis com a
referida Organização Militar (OM), conduta enquadrada pelo MPM como corrupção ativa
majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM).
Após a regular instrução criminal, o julgador de primeira instância entendeu
pela desclassificação dos delitos de corrupção ativa e passiva para a infração tipificada no art.
324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução), o que resultou na extinção da
punibilidade dos Réus, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Irresignado com a desclassificação, o Órgão Ministerial interpôs o presente
Apelo, com o propósito de serem os Acusados condenados segundo a imputação delitiva
inicial. Nessa direção, entende que a Sentença equivocou-se ao operar a desclassificação para
o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, alegando que a fundamentação
respectiva apresenta-se em completa dissonância com as provas colhidas durante a instrução
processual.
Ressalta, nesse fio, que as provas carreadas aos autos apontam que o Réu
militar JOÃO BATISTA MATOS LÔBO, na função de auxiliar do setor de aprovisionamento,
recebeu vantagem indevida em sua conta bancária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
repassada pelos codenunciados MEIRELES e JOICE, fornecedores da OM. Destaca,
também, o teor dos Termos de Colaboração Premiada firmados pelos Corréus civis,
substancialmente coincidentes com os depoimentos prestados em Juízo e hábeis na
demonstração de que a dinâmica da empreitada criminosa ocorreu tal qual imputada na
Denúncia.
Diante disso, requer a reforma parcial da Sentença, com a condenação dos
Réus, nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer o Ministério Público Militar que Vossas Excelências conheçam as
presentes razões recursais e, no mérito, julguem-nas procedentes para os fins de,
reconhecendo o equívoco da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3a Circunscrição
Judiciária em Bagé – RS, reformar a sentença absolutória proferida e condenar os
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorridos nos delitos de corrupção ativa [civis, Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane
Dos Santos Rezes] e passiva [militar, 2º Sgt. João Batista Matos LOBO], majorados, nos
exatos termos da exordial acusatória, ou subsidiariamente, condená-los:
I. nos delitos de corrupção ativa [civis, Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane Dos
Santos Rezes] e passiva [militar, 2º Sgt. João Batista Matos LOBO], simples (Art. 309 e 308,
caput, do CPM); ou
II. De fraude à licitação (art. 96, III e V, da Lei n. 8.666/93), tanto os apelados civis, Meireles
Alves Moresco Filho e Joice Daiane Dos Santos Rezes, quanto o militar, 2º Sgt. João Batista
Matos LOBO. (Grifos nossos)
Assiste parcial razão ao MPM no pleito principal de seu inconformismo.
Contudo, antes de prosseguir, é mister consignar que, in casu, os fatos
delituosos ocorreram no contexto da chamada “Operação Química”, uma investigação
deflagrada pelo MPM para apurar um esquema de fraudes em licitações envolvendo
empresas fornecedoras e organizações militares no estado do Rio Grande do Sul. A operação
desvendou inúmeros ilícitos, notadamente a partir dos Acordos de Colaboração Premiada
firmados pelos aludidos Corréus civis.
Assim sendo, o esteio probatório que subsidia a ação originária é firme robusto,
notadamente porque se insere em um panorama amplo, no qual o “modus operandi” dos
Acusados civis foi descortinado a partir das informações, devidamente fundamentadas,
prestadas por eles próprios nos referidos Acordos.
Inclusive, como se verá mais adiante, a própria Sentença vergastada reconhece a
consistência das provas instrutórias do feito, de modo que a apreciação da demanda diz
respeito muito mais à tipificação das ações dos Réus do que à comprovação das condutas em
si.
2.2. Considerações sobre os tipos penais
No intuito de analisar se as condutas imputadas aos Acusados pelo Órgão
Ministerial adequam-se aos tipos penais de corrupção passiva e ativa, satisfazendo a
necessária tipicidade, imprescindível para a imposição da responsabilização penal requerida
pelo MPM, cumpre tecer sucintos comentários de ordem teórica sobre cada um desses
crimes.
2.2.1. Crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM)
O delito de corrupção passiva e sua forma majorada encontram-se dispostos no
art. 308 e seu § 1º, do CPM. A redação vigente na data do fato é a seguinte:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de dois a oito anos.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
A simples leitura do texto legal permite inferir que o tipo penal tem por objeto
de tutela jurídica a Administração Militar, guardando a moralidade, a probidade e a
regularidade da ordem administrativa.
Como se depreende dos dizeres da norma, a corrupção ocorre quando o autor,
em razão de sua função pública, recebe vantagem indevida ou aceita a promessa de tal
vantagem. Trata-se de crime próprio, cuja caracterização exige a condição de funcionário
público, seja militar ou civil, que atue na Administração Pública, abrangendo inclusive aquele
que ainda não está no exercício da função, mas a utiliza para receber a vantagem indevida.
Em relação às elementares da infração penal, receber significa entrar na posse,
sem qualquer constrangimento ou violência, e a vantagem deve ser indevida, ou seja, ilícita.
Assim, a corrupção passiva somente admite o dolo a título de elemento subjetivo,
caracterizado pela vontade livre e consciente de exigir vantagem indevida. Quanto à
consumação, ocorre com o recebimento da vantagem (crime material) ou mediante a simples
aceitação de sua promessa (crime formal).
Por fim, anota-se que o § 1º prevê o aumento da pena prevista no caput em um
terço, nos casos em que, além da postura imprópria do servidor de receber vantagem indevida
(ou promessa dela), ele deixa de praticar ato de ofício ou o pratica indevidamente,
caracterizando a versão majorada da corrupção passiva.
2.2.2. Crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM)
O crime de corrupção ativa e sua forma majorada possuem previsão legal no art.
309 e o correspondente parágrafo único do CPM:
Corrupção Ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena – reclusão, até oito anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Assim como a corrupção passiva, a modalidade ativa da corrupção também tem
por objeto jurídico a Administração Militar, guardando sua moralidade, probidade e ordem
administrativa.
No que concerne ao sujeito ativo, o delito pode ser praticado por qualquer
pessoa, seja militar da ativa, da reserva ou reformado, ou civil, sendo classificado como
crime comum e impropriamente militar. O sujeito passivo, titular do bem jurídico agredido, é
o Estado, pela Instituição Militar aviltada, e, em segundo plano, o servidor público, desde
que, obviamente, não receba a vantagem indevida nem aceite a sua promessa.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito ocorre quando o autor dá, oferece ou promete vantagem indevida como
forma de convencer o servidor da Administração Militar a cometer infração funcional, de
forma que, para a correta configuração do tipo, a vantagem versada deve ser indevida, ou
seja, ilícita. Também a modalidade ativa da corrupção exige o dolo a título de elemento
subjetivo, devendo haver a vontade livre de oferecer a vantagem indevida, com o propósito
de o servidor infringir seu dever funcional.
Também à semelhança da corrupção passiva, a versão ativa do delito ocorre de
forma majorada na hipótese em que, em razão da entrega, oferta ou promessa de vantagem, o
servidor da administração militar pratica seu ato de ofício indevidamente, retarda sua
execução ou deixa de praticá-lo, conforme prevê o parágrafo único do art. 309 do CPM.
À vista dessas breves noções conceituais, tem-se que a imputação delitiva da
presente demanda atende ao critério da tipicidade, pois o fato descrito na Denúncia adequa-se
ao previsto nos tipos penais, cuja aplicação o MPM almeja.
Todavia, para a condenação penal, mais que a adequação típica, é necessário
comprovar-se a materialidade, a autoria e o dolo dos Acusados, nos exatos moldes previstos
nos tipos penais imputados.
2.3. Análise do conjunto probatório e conformação delitiva
A partir da apreciação das provas produzidas na fase de instrução, resta
cristalina a sistemática estabelecida entre os Acusados civis, representando as empresas do
denominado “Grupo Moresco”, e o Acusado militar, atuando em razão de sua função no setor
de aprovisionamento do CPOR/PA, para a obtenção de supostos benefícios. Os autos reúnem
indicativos seguros da materialidade e da autoria dos delitos de corrupção passiva e ativa,
concretizados justamente para a manutenção do identificado sistema ilícito.
A prova documental mostra-se incontroversa na demonstração da dinâmica
delitiva, esclarecendo satisfatoriamente a engenharia ilícita acordada entre o Grupo Moresco
e o aprovisionamento do CPOR/PA para a entrega e o recebimento dos gêneros alimentícios
constantes de Notas de Empenho geradas em favor da citada empresa.
São relevantes, nesse sentido, os anexos constantes dos Acordos de Colaboração
Premiada firmados pelos civis JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO com o MPM, que destrincham as práticas ilegais imputadas aos
Réus, apresentando detalhes de como ocorriam as ações dos envolvidos.
A Ré JOICE, em um dos anexos do Acordo de Colaboração Premiada por ela
firmado, relatou sua “Trajetória na empresa”, indicando o nítido comprometimento com as
ações que efetivamente desempenhava para manter um bom relacionamento junto às OM’s,
no intuito de auferir benefícios para o denominado “Grupo Moresco”.
Já quanto ao Réu MEIRELES, o conteúdo de todo o material apresentado para
instruir seu Acordo de Colaboração Premiada resta corroborado pela “tabela de controle das
entregas” efetuadas no CPOR, no ano de 2015, e também pelos saques da conta da empresa J.
D. DOS SANTOS REZES-ME, no mês de novembro de 2015.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No vértice, impende frisar que os Réus MEIRELES e JOICE apresentaram
elementos de prova hábeis a confirmar suas declarações prestadas nos Termos de
Colaboração (“regra de corroboração”).
Para além, os autos encontram-se instruídos com farta documentação indicativa
do ilícito, destacando-se:
- extrato bancário, que identifica a transferência de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
efetuada da conta corrente 610003, agência 45, Banco do Brasil, de titularidade da empresa
J.D. DOS SANTOS REZES-ME, para a conta corrente 508470, agência 1248, Banco do
Brasil, de titularidade do Réu 2º Sgt JOÃO BATISTA MATOS LÔBO;
- Relatório de Análise nº 03/2020/CPADSI/PJM/BG (IPM nº 7000030-
14.2020.7.03.0203, evento 15, 1-OUT, fls. 22/31, e 2-OUT, fls. 01/13);
- transcrição de e-mail, que evidencia a prática da denominada “química”, pois
o primeiro item do pedido (30kg de massa de lasanha de 500mg) não consta em nenhuma
Nota de Empenho (2015NE800076, de 31/3/2015, e 2015NE800216, de 6/7/2015), que
poderia suportar o pedido realizado no dia 21/7/2015;
- planilha de controle da empresa J.D. DOS SANTOS REZES, que mostra um
superfaturamento no segundo item do pedido realizado, via e-mail, em 21/7/2015 (15 kg de
linguiça calabresa);
- Laudo Pericial, que atesta, no tocante ao CPOR/PA (evento 755, 3-LAUD, fls.
03/04, do IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203), “Dano ao Erário resultante do confronto dos
empenhos (2015 a 2018) e os pedidos entregues, de acordo com a ‘Planilha Controle de
Entrega’, no período 2015 a 2017, é do valor de R$ 162.666,35 (cento e sessenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos)”;
- comprovante de transferência bancária para o 2º Sgt LÔBO (Petição nº
7000047-16.2021.7.03.0203, evento 89, 5-COMP); e
- tabela de controle das entregas efetuadas no CPOR/PA, no ano de 2015
(Petição nº 7000047-16.2021.7.03.0203, evento 89, 21-PLAN, fls. 01/11), cabendo destacar
os valores das "entregas” efetuadas no dia 22/10/2015 e no dia 19/11/2015, que, sem a
“margem de lucratividade de 30%”, coincidem com os valores recebidos pelo réu 2º Sgt
LÔBO.
Robustecendo a prova quanto ao fato sub oculi, não bastassem os Acordos de
Colaboração Premiada, procedeu-se à quebra do sigilo bancário dos Acusados [Pedido de
Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000117-04.2019.7.03.0203], no bojo do qual consta a
confirmação da transferência de R$ 2.000,00 (dois mil reais) efetuada da conta corrente nº
610003, agência 045, Banco do Brasil, de titularidade da empresa J.D. DOS SANTOS
REZES-ME, para a conta corrente nº 508470, agência 1248, Banco do Brasil, de titularidade
do Réu 2º Sgt JOÃO BATISTA MATOS LÔBO (evento 56, EXTRATO_BANC2, do PQS).
No ponto, a título elucidativo, a Sentença a quo consignou:
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) apesar de terem estrutura societária diversa, a Bidinha & Moresco LTDA, a J.D. dos
Santos Rezes e a M.A. Moresco Filho atuavam faticamente como um único grupo econômico,
sob o domínio finalístico do administrador “de fato” MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, sendo os demais sócios “laranjas”, inclusive a acusada JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, que é empregada e operadora do conglomerado de pessoas jurídicas, tudo
corroborando os termos das colaborações premiadas acerca da estrutura organizacional e da
atuação empresarial do "Grupo Moresco". (Evento 236 da APM) (grifos nossos)
Em adendo, o teor dos depoimentos colhidos em Juízo é elucidativo. Ambos os
Corréus civis (MEIRELES E JOICE), foram contundentes em suas confissões, explicando
detalhadamente a forma como se deu a solicitação, o pagamento e o recebimento dos valores
pelo Acusado militar, Sgt LÔBO.
Assim, restou devidamente esclarecido nos autos todo o panorama no qual
ocorreram incontáveis ilícitos, envolvendo diversas Organizações Militares, entre os quais se
inclui a transferência do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) dos Réu civis ao Réu militar.
2.3.1 Caracterização da corrupção passiva - Sgt JOÃO BATISTA MATOS LÔBO
O crime de corrupção passiva, repise-se, não exige a prática de qualquer ato de
ofício pelo agente público ou a sua execução com infração do dever funcional, bastando, tão
somente, o recebimento, para si, direta ou indiretamente, em razão da função pública, de
vantagem indevida.
Em que pese a desclassificação operada pelo julgador de primeira instância, a
própria Sentença reconheceu não haver dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas,
considerada a robustez do caderno probatório, que demonstrou, indene de dúvidas, o
cometimento de corrupção passiva. Confira-se:
Com efeito, ainda que seja inegável o fato de que o acusado JOÃO BATISTA MATOS LOBO
recebera diretamente do “Grupo Moresco” pelo menos uma transferência de valores para a
sua conta bancária (...).
(...)
Nessa linha, atendo-se apenas aos fatos narrados na denúncia e sem que, nesse momento, seja
aprofundada a pertinência de sua classificação jurídica (o que será realizado no item seguinte
desta fundamentação), não há dúvida que o acusado JOÃO BATISTA MATOS LOBO, que à
época dos fatos trabalhava no Setor de Aprovisionamento do CPOR/PA, quebrando o seu
dever funcional, recebeu a quantia mencionada na exordial através de uma transferência
bancária dos corréus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, restando amplamente provada a existência deste fato e a sua autoria.
(Evento 236 da APM) (grifos no original)
À toda evidência, o proceder do Réu Sgt LÔBO, ao receber a quantia indevida,
ocorreu de forma deliberada, restando notório, frente a todo conjunto probante dos autos, que
ele conduziu suas ações de maneira intencional, de onde exsurge o dolo presente em seu
comportamento, materializado na consciência da ilicitude do ato praticado.
No momento em que recebeu a citada transferência bancária, o Réu Sgt LÔBO,
inequivocamente, incidiu na conduta prevista no art. 308 do CPM.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os procedimentos adotados pelo ora Acusado garantiram o fornecimento, pelo
Grupo Moresco, de gêneros alimentícios não licitados e, ainda, o eventual pagamento de
valores supostamente destinados à cobertura de despesas relacionadas ao funcionamento da
OM, com o que o fornecedor obtinha significativo ganho agregado, em virtude da aplicação
do percentual de 30 a 35%, chamado de “margem de lucratividade”. Porém, não consta nos
autos a identificação precisa dos atos de ofício que o militar retardou, omitiu ou praticou com
infração de seu dever funcional, em razão dos valores que recebeu em sua conta bancária.
Consequentemente, os autos não oferecem suporte para a aplicação da conduta
majorada prevista no § 1º do art. 308 do CPM, como pretende o MPM, pois, para a imposição
da majorante, é necessária a indicação especifica do ato funcional que atenda aos ditames do
referido § 1º.
Por conseguinte, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do delito de
corrupção passiva, para além de qualquer dúvida razoável, e inexistindo causas excludentes
de ilicitude ou culpabilidade, o Acusado Sgt LÔBO deve ser responsabilizado pelo ilícito
previsto no art. 308, caput, do CPM.
2.3.2. Caracterização da corrupção ativa - acusados MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
Seguindo idêntica toada, em relação ao crime de corrupção ativa, também é
possível inferir da Sentença de primeiro grau a demonstração da autoria e materialidade
delitivas. Ao comentar sobre a autoria, o Magistrado esclareceu:
Em relação à transferência bancária mencionada na peça exordial, a autoria de tal fato restou
devidamente comprovada durante a instrução probatória.
(...)
Nesse sentido, de tudo que foi dito pelos colaboradores depreende-se que havia a prática de
"química" no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR/PA, através da
liquidação antecipada e do prévio pagamento das notas de empenho para geração de
"créditos", que eram utilizados para a realização de compensações com a entrega de outras
mercadorias ou o repasse de valores a militares, a pretexto de serem empregados na OM,
tudo incidindo uma margem de lucratividade adicional, sendo que essa prática e a
"facilidade" de desburocratização licitatória asseguravam ao "Grupo Moresco" vantagens
e direcionamentos em contratações com as Unidades Militares.
Note-se que a versão dos colaboradores foi corroborada não apenas pelos seus depoimentos
em juízo, mas também pela prova documental, especialmente pelos dados bancários
extraídos do PQS nº 7000117-04.2019.7.030203, que registram o creditamento da quantia
total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por parte do Grupo Moresco, em favor do acusado
JOÃO BATISTA MATOS LOBO. (Evento 236 da APM) (grifos no original)
Também consta no Decisum de primeira instância, em outra passagem:
Com efeito, diante das provas documentais que constituem o acervo probatório, não existe
qualquer margem de dúvida acerca da existência da transferência bancária descritas na peça
exordial, realizadas pelo acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, através de
intermediação realizada por JOICE DAIANE DOS SANTOS e tendo como favorecido o 2º
Sargento JOÃO BATISTA MATOS LÔBO. (Evento 236 da APM)
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao abordar a materialidade, o Juízo a quo referiu-se a elementos probatórios,
demonstrativos seguros da materialidade da corrupção ativa:
Por sua vez, no evento 56, EXTRATO_BANC2 do aludido PQS nº 7000117-04.2019.7.030203,
foi identificada uma transferência bancária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) efetuada na conta
corrente 610003, agência 45, do Banco do Brasil S.A., de titularidade da empresa J. D. DOS
SANTOS REZES -ME, para a conta corrente 508470, agência 1248, Banco do Brasil S.A., de
titularidade do corréu JOÃO BATISTA MATOS LÔBO.
Ressalte-se que a referida transferência bancária efetuada entre os réus também consta do
Relatório de Análise nº 3/2020/CPDASI/PJM/BG (processo 7000030-14.2020.7.03.0203/RS,
evento 15, OUT1 e evento 15, OUT2), bem como consta da Petição nº 7000047-
16.2021.7.03.0203 o comprovante de transferência bancária (evento 89, COMP5). (Evento
236 da APM)
Não é demais renovar que, ao firmar os Acordos de Colaboração premiada, os
Corréus civis confessaram largamente as práticas delitivas. Assim, não paira qualquer sombra
de dúvida sobre suas ações, denotando, inclusive, o dolo decorrente do proceder adotado por
ambos, materializado na intenção deliberada e consciente de oferecer ou conceder vantagem
ilícita, com o intuito de influir em ato de serviço.
Restou, pois, plenamente caracterizado o delito de corrução ativa, nos exatos
moldes exigidos pelo art. 309 do CPM.
No entanto, conforme o raciocínio apresentado na apreciação da conduta do Sgt
LÒBO, apesar de os civis terem logrado o direcionamento nas contratações da OM e a
percepção de uma margem de lucro adicional, não se identificou qual fato exatamente é
atribuído ao Corréu militar, passível de ensejar a caracterização da forma majorada da
corrupção ativa, prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM.
Desse modo, a conduta majorada prevista no parágrafo único deve ser afastada,
pois sua ocorrência requer a identificação do ato de ofício correspondente ao retardamento,
omissão ou infração do dever funcional, como consequência da vantagem indevida. Este
aspecto não está comprovado nos autos.
Destarte, demonstrados a materialidade, a autoria e o dolo dos Acusados civis
na prática das condutas caracterizadas como corrupção ativa, impõe-se a devida
responsabilização penal, nos termos do art. 309, caput, do CPM.
2.4. Das alegações defensivas
A Defesa do Réu Sgt LÔBO, em contrarrazões (evento 246 da APM), sustenta
que não há fundamentos aptos a reformar a Sentença. Defende que as provas nos autos não
permitem concluir que o Acusado recebeu uma transferência bancária dos Corréus civis, com
o propósito de incorporá-la ao seu patrimônio pessoal ou de favorecer o Grupo Moresco em
contratações realizadas pelo CPOR/PA.
Já os Corréus civis não discorreram sobre o mérito da persecução penal em sede
de contrarrazões. A Acusada JOICE acostou manifestação, requerendo, apenas, em caso de
provimento do Apelo ministerial “que sejam integralmente reconhecidos a validade e a
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eficácia dos atos de colaboração por ela realizados, com a aplicação, em sua totalidade, dos
benefícios previstos no acordo, em seu grau máximo” (evento 258 da APM).
No tocante à manifestação do Acusado Militar, em face de todo o conjunto
probante dos autos, o empenho defensivo em manter vigentes os termos da Sentença não
merece prosperar.
Diversamente do alegado pela Defesa, conforme largamente explorado, resta
satisfatoriamente provado que o 2º Sgt LÔBO recebeu, em proveito próprio, a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) dos Corréus civis, incidindo na prática do delito de corrupção ativa.
Logo, não deve ser mantida a desclassificação operada pelo Juízo a quo, para o
tipo penal do art. 324 do CPM, cujas elementares não oferecem a solução jurídica correta
para os fatos sub examine.
2.5. Conclusão
À vista de todo o exposto, verificada a tipicidade dos crimes, o MPM logrou
demonstrar, de maneira robusta e indubitável, a autoria e a materialidade dos delitos de
corrupção ativa e passiva, inexistindo dúvida quanto às práticas ilícitas perpetradas.
Na apreciação de demandas similares, oriundas do mesmo contexto fático, esta
Corte possui reiterados julgados aplicando esta exata solução jurídica, como denotam os
seguintes:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO
PASSIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DE
LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. INADEQUAÇÃO ÀS CONDUTAS PRATICADAS.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
NO
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
FINANCEIRA.
INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA.
CORRUPÇÃO
ATIVA
E
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA.
REFORMA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Não é inepta a Denúncia que cumpre todos os
requisitos do art. 77 do CPPM, sem esbarrar em qualquer das hipóteses do seu art. 78,
imputando adequadamente os delitos a cada autor, com todas as suas circunstâncias.
Preliminar de inépcia da Denúncia rejeitada por maioria. 2. Embora não se celebre Acordo de
Colaboração Premiada perante a Justiça Militar da União, o pacto realizado, no caso
concreto, foi homologado e transitou em julgado, devendo ser mantido, à luz dos princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança. Preliminar de nulidade do Acordo de
Colaboração Premiada rejeitada por unanimidade. 3. O recebimento de qualquer vantagem
indevida, para viabilizar esquema criminoso de entrega de mercadorias diversas das
contratadas pela OM, configura o crime de corrupção passiva. 4. A alegação de que a
vantagem financeira não teria sido em benefício próprio, sem a comprovação da destinação
dos valores, somada à intenção de ocultar a prática ilícita mediante a utilização dos correios,
afasta a tese defensiva de ausência de dolo. 5. O autor que paga determinado valor a militar,
com o objetivo de assegurar vantagens derivadas da comercialização de gêneros perecíveis
com OM, pratica o crime de corrupção. 6. O militar que aufere valor para beneficiar
indevidamente empresa na compra de gêneros alimentícios da OM, mediante a entrega e o
recebimento de produtos diversos dos contratados (“química”), comete o crime de corrupção
passiva. 7. A ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando ausente
qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, desaguam na aplicação das sanções
penais pela prática dos crimes. 8. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000513-16.2024.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 14/8/2025, Data de Publicação: 3/9/2025) (grifos nossos)
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA
PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA
DEFESA DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do
Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002. 2. Apelo do MPM. O recebimento dos
valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus
denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário.
3. A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do art.
296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera
prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva
comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6.
Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000253-
36.2024.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 5/12/2024, Data de Publicação: 20/2/2025) (grifos nossos)
2.6. Dosimetria
Em passo final, diante da caracterização dos delitos de corrupção passiva e
corrupção ativa, cumpre passar ao cálculo dosimétrico das penas a serem suportadas pelos
Acusados.
2.6.1 Dosimetria do Acusado Sgt JOÃO BATISTA MATOS LÔBO
Na 1ª fase, em virtude de o Réu ser primário e as demais circunstâncias
judiciais do art. 69 do CPM encontrarem-se neutras, a pena-base deve ser estabelecida no
patamar mínimo cominado para o tipo penal de corrupção passiva, de 2 (dois) anos de
reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas especiais
de aumento ou de diminuição, a sanção torna-se definitiva no quantum de 2 anos de reclusão,
por incursão no art. 308, caput, do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do
art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma
Processual Castrense.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal (CP) e registra-se o direito
de rocorrer em liberdade.
2.6.2. Dosimetria do Acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 1ª fase, em virtude de o Réu ser primário e as demais circunstâncias
judiciais do art. 69 do CPM encontrarem-se neutras, a pena-base deve ser estabelecida no
patamar mínimo cominado para o tipo penal de corrupção ativa, ou seja, 1 (um) ano de
reclusão, em respeito ao disposto no art. 58 do CPM.
Na 2ª fase, ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas, mantém-se a
pena inalterada.
Na 3ª etapa da dosagem, tendo em vista o Acordo de Colaboração celebrado
pelo Réu, que possibilitou alcançar os objetivos elencados nos incisos do art. 4º da Lei nº
12.850, de 2013, impõe-se a aplicação de causa especial de diminuição no patamar de 2/3
sobre a pena final (Cláusula 4ª, “c”, do Acordo e art. 4º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013).
Em decorrência, a reprimenda estabiliza-se em 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, qual seja, prestação de
serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP) a ser implementada pelo Juízo de primeiro grau.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP.
Por fim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
pois a última causa interruptiva do cômputo prescricional, in casu, foi o recebimento da
Denúncia, ocorrido em 30/5/2022. Desde então, transcorreu lapso temporal superior a 2
(dois) anos, sendo forçoso reconhecer-se a incidência da prescrição, com fulcro no art. 123,
c/c o art. 125, VII (na redação da data do fato), e seu § 5º, I, tudo do CPM, motivo pelo qual
deve ser declarada extinta a punibilidade desse Acusado, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
2.6.3. Dosimetria da Acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
Na 1ª fase, em virtude de a Ré ser primária e as demais circunstâncias judiciais
do art. 69 do CPM encontrarem-se neutras, a pena-base deve ser estabelecida no patamar
mínimo cominado para o tipo penal de corrupção ativa, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, em
respeito ao capitulado no art. 58 do CPM.
Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas,
mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª etapa dosimétrica, tendo em vista o Acordo de Colaboração celebrado
pela Ré, possibilitando atingir os objetivos elencados nos incisos do art. 4º da Lei nº 12.850,
de 2013, impõe-se a aplicação de causa especial de diminuição no patamar de 2/3 sobre a
pena final (Cláusula 4ª, “c”, do Acordo e art. 4º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013). Em
decorrência, a sanção torna-se definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, qual seja, prestação de
serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP) a ser implementada pelo Juízo de primeiro grau.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP.
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
pois a última causa interruptiva do cômputo prescricional, in casu, foi o recebimento da
Denúncia, ocorrido em 30/5/2022. Desde então, transcorreu lapso temporal superior a 2
(dois) anos, sendo imperioso reconhecer-se a incidência da prescrição, com fulcro no art. 123,
c/c o art. 125, VII (na redação da data do fato), e seu § 5º, I, tudo do CPM, motivo pelo qual
deve ser declarada extinta a punibilidade dessa Acusada, à vista da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva.
3. DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo ministerial, rejeitar
ambas as questões preliminares suscitadas pela PGJM e, no mérito, dar parcial provimento à
Apelação para, com a reforma da Sentença a quo, condenar JOÃO BATISTA MATOS
LÔBO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 308,
caput, do CPM, concedido o benefício do sursis, o regime prisional inicial aberto e o direito
de recorrer em liberdade; MEIRELES ALVES MORESCO FILHO à pena de 8 (oito)
meses de reclusão, pela prática do crime insculpido no art. 309, caput, do CPM,
reconhecendo a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
com fulcro no art. 123, c/c o art. 125, VII (na redação da data do fato), e seu § 5º, I, tudo do
CPM; e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES à pena de 8 (oito) meses de reclusão, pela
prática do delito tipificado no art. 309, caput, do CPM, reconhecendo a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 123, c/c o
art. 125, VII (na redação da data do fato), e seu § 5º, I, tudo do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377136v43 e do código CRC b5e870bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 11/12/2025, às 16:45:32
7000181-09.2022.7.03.0203
40001377136 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR